Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708182-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISANA BORGES LEAL TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença movido por ISANA BORGES LEAL TEIXEIRA, que rejeitou a impugnação do ente federativo quanto ao excesso de execução ratificando critérios equivocados para atualização da dívida. Entende que a decisão deve ser anulada, porquanto a sentença é genérica e o processo deve aguardar a definição do Tema Repetitivo 1169 do STJ. O agravante afirma que o título exequendo condenou o IPREV e o DISTRITO FEDERAL a restituírem aos servidores ativos e inativos os valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais desde 25/02/2014 até maio/2023. Sustenta que há excesso de execução, uma vez que os débitos tributários deveriam ser atualizados pelo INPC até fevereiro/2017, e pela Selic a partir de março/2017, em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores, em especial o Tema 905 do STJ e a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição de RPVs ou seu levantamento e, no mérito, a reforma da decisão e reconhecer o excesso da execução. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que a pretensão apresente risco de dano e haja probabilidade do direito alegado. O agravante sustenta a anulação da decisão, porquanto o cumprimento de sentença submete-se ao julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. No Tema 1169 do STJ, a tese afetada restou assim delimitada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Verificando-se que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169. (Precedente: Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023). Com efeito, a sentença exequenda possui o seguinte dispositivo: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo”. Delimitada a verba a ser implementada na remuneração do servidor e seus respectivos índices de correção, não há o que se falar em incidência do Tema 1.169/STJ, porquanto a sentença prescinde de liquidação. Assim, rejeito a arguição de nulidade da decisão. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, nos termos do acórdão n 1667287, devendo o DISTRITO FEDERAL restituir aos servidores os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, devidos desde 25/02/2014. O agravante aponta excesso de R$ 520,07. A insurgência recursal se delimita a estabelecer se a SELIC deve ser adotada a partir de março/2017, como afirmam os agravantes, ou a partir de 09/12/2021, como determinado pelo MM. juiz a quo. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa ao presente desate: “(...) Os réus alegaram que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença coletiva determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos da autora, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto à metodologia de aplicação da SELIC, a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. (...) Quanto à correção monetária, aplicam-se os índices preclusos, quais sejam, INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor atualizado acrescido dos juros, nos termos do §1o do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ”. (ID 225432829 dos autos de referência) Pois bem. Quanto aos índices de correção, restou consignado no julgamento do Tema 905 do STJ que, tratando-se de condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, ressalvando a adoção da previsão legal da entidade tributante para a correção de seus créditos. A Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal já dispunha o INPC como índice de correção dos créditos tributários. Apesar do advento da EC 113/2021 que regulamentou a aplicação da TAXA SELIC aos débitos da União, observa-se que o Distrito Federal já havia editado nova Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, dispondo que a partir da data da sua entrada em vigor (dia 01/06/2018), a SELIC seria utilizada para a correção dos débitos tributários. Assim, constata-se aparente erronia no comando judicial quanto ao termo a quo de incidência da taxa Selic, impondo-se a suspensão do processo para definir o marco inicial de sua aplicação para posterior elaboração dos cálculos pela Contadoria do juízo. Diante do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator